Tribunal: CARF
Processo: 19515.721063/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721063/2017-88
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.602 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrentes
KMB DISTRIBUIDORA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE DIRETORES.
É solidária a responsabilidade do sócio-administrador pelos créditos
decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração à lei.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do
voto do Relator, em negar provimento ao Recurso de Ofício; e, quanto ao Recurso Voluntário,
em rejeitar-lhe a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento, tendo
acompanhado pelas conclusões, quanto à responsabilidade de pessoa física, os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando Beltcher
da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro
Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício, Recurso Voluntário da autuada e do responsável
solidário JOSÉ LUIZ GANDINI contra o acórdão n° 78-366 da 4a Turma da DRJ/BSB, que
considerou procedente em parte a impugnação contra a exigência fiscal formalizada. Peço a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721063/2017-88
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

devida vênia para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos
e argumentos apresentados pela parte (e-fls. 908 e ss):
Trata-se de impugnação aos lançamentos fiscais de IRPJ, tributos reflexos e IRRF
relativos aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, acrescidos de multa de ofício de
150% (cento e cinquenta por cento) e de juros de mora, conforme abaixo detalhado:

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 734 a 746), a Fiscalização informa que o
contribuinte KMB DISTRIBUIDORA LTDA adotou o regime de apuração do Lucro
Real Anual e que tem como sócias a KIA MOTORS DO BRASIL LTDA e a GANDINI
PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, administradas por José Luiz
Gandini, CPF 795.906.328-15.
A contribuinte foi intimada a comprovar as prestações de serviços tomados da empresa
"La Barca Serv. Contáveis e Associados Ltda". Em resposta a contribuinte apresentou
documentação contendo cópias das Notas Fiscais e documentos bancários dos
pagamentos de 2013 a 2015, porém não apresentou a documentação da comprovação da
efetividade da prestação desses serviços. Não apresentou contratos das prestações de
serviços, nem listagem com a identificação, qualificação e quantidades dos materiais
utilizados, dos profissionais empregados para a prestação dos serviços e das horas
despendidas para execução.
Intimada mais uma vez, novamente não comprovou a efetividade da prestação dos
serviços tomados. Em sua resposta, a contribuinte repetiu as justificativas informadas
anteriormente de que não existiriam relatórios gerenciais de acompanhamento da
execução e controle dos serviços prestados e que os serviços prestados pela empresa La
Barca se consubstanciaram através de assessoramento e orientação acerca da correta
classificação fiscal das peças e acessórios comercializados pela empresa KMB
DISTRIBUIDORA.
A contribuinte acrescentou ainda que não havia contratos escritos com a La Barca para
a prestação dos referidos serviços, alegando que tais contratos seriam verbais e que isso
seria permitido. Porém, não apresentou os documentos solicitados para comprovar a
efetividade da prestação dos serviços.
Diante dos indícios de irregularidades sobre os referidos serviços, foi instaurado
procedimento de fiscalização junto à representada La Barca Serviços Contáveis e
Associados Ltda, que verificou também a sua inexistência de fato (TDPF-F n°
08.1.90.0032017-00168-3. Também verificou a emissão fraudulenta de notas fiscais de
serviços para as empresas KMB e GPMM, correspondendo às operações que não foram
comprovadas. Foi emitida Representação Fiscal para a Baixa de Oficio da Inscrição no
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

CNPJ da La Barca Serv. Contábeis e Associados Ltda, objeto do Processo n°
19515.720.751/2017-21.
Portanto, verificou-se que a contribuinte KMB Distribuidora Ltda utilizou-se da
empresa La Barca, inexistente e sem capacidade operacional, como emissora de notas
fiscais inidôneas ("noteira") e falsa prestadora de serviços, com o objetivo de gerar
custos e despesas para diminuir o seu lucro contábil e reduzir as bases de cálculo do
IRPJ e CSLL, sendo, portanto, a real beneficiária da fraude tributária.
A contribuinte também se utilizou desse mecanismo fraudulento para efetuar a
movimentação de recursos financeiros da empresa para beneficiários não identificados,
vez que efetuou pagamentos dos valores desses serviços para a conta bancária aberta em
nome da empresa inexistente de fato, La Barca, para simular a regularidade dessas
operações, com utilização de má-fé de documentos inidôneos para obter vantagens
indevidas na redução dos tributos devidos, bem como realizar movimentação de
recursos da empresa em favor de beneficiários ocultos, caracterizando fraude e
sonegação fiscal.
Contabilizou, indevidamente, como despesa na Conta n° 4.2.2.20.012 ("Serviços
Profissionais") os valores das notas fiscais de serviços emitidas em seu favor pela La
Barca, na apuração do seu lucro contábil, que foi incorretamente diminuído, reduzindo
indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e CSLL dos anos 2013, 2014, 2015,
caracterizando as infrações tributárias.
Registrou os valores desses serviços em sua contabilidade como devidos na conta de
fornecedores n° 2.1.1.01.213 ("LA BARCA 7 ASSOCIADOS LTDA") e realizou os
pagamentos correspondentes, quase sempre imediatamente, por meio da conta Banco
Bradesco n° 70631/0 (Conta Contábil n° 1.1.1.02.006). Tais pagamentos caracterizaram
a infração do IRRF, pelos pagamentos injustificados a beneficiários não identificados,
conforme listagem em planilha anexa ao Termo de "Apuração das Bases de Cálculo".
Foi apurada a responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei e
contrato social, por terem os fatos constatados demonstrado a existência de um esquema
de fraude, com a simulação de operações falsas de prestação de serviços, uso de
documentos inidôneos, no intuito de burlar o Fisco e suprimir o pagamento dos tributos,
caracterizando sonegação fiscal.
Foi atribuída a responsabilidade solidária, conforme estabelecido pelos incisos III dos
artigos 135 e 137 da Lei n° 5.172/1966 (CTN), às duas pessoas jurídicas que detém o
comando e controle total sobre as operações da contribuinte fiscalizada, bem como à
pessoa fisica do seu administrador, sendo caracterizada a sua responsabilidade. São
responsáveis solidários: JOSÉ LUIZ GANDINI, CPF 795.906.328-15; KIA MOTORS
DO
BRASIL,
CNPJ
63.728.562/0001-76;
GANDINI
PARTICIPAÇÕES
E
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 55.850.705/0001-90.
Os sócios e o Administrador também possuem interesse comum nos fatos geradores das
obrigações principais, pela redução indevida dos tributos devidos, cujo crédito tributário
decorrente é objeto do presente procedimento fiscal, caracterizando a responsabilidade
solidária de fato por interesse comum no fato gerador, conforme o art. 124, inciso I, do
CTN.
A multa foi qualificada em 150%, conforme § 1o c/c inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430/1996 e inciso II do art. 957 do RIR/1999, por estar presente o evidente intuito de
fraude definido nos artigos 71, 72, 73, da Lei n° 4.502/1964 e art. 1o, incisos I, II e IV,
da Lei n° 8.317/1990, vez que ficou demonstrado ao longo da ação fiscal e nos
documentos juntados ao presente processo administrativo, a conduta delituosa do
contribuinte e seus responsáveis na tentativa de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte das autoridades fazendárias, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
nas condutas caracterizadas pelas seguintes ações:
a) uso de documentos fiscais inidôneos emitidos pela empresa falsa prestadora "La
Barca", inexistente de fato e sem capacidade operacional, lançado indevidamente esses
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

valores como despesas na apuração do seu lucro contábil, que foi incorretamente
diminuído;
b) uso do esquema de fraude para efetuar transferências bancárias para a conta bancária
aberta em nome da empresa inexistente de fato, "La Barca", simulando a regularidade
de uma falsa prestação de serviços, utilizando empresa "noteira", sem funcionários, sem
recursos e sem capacidade operacional, para possibilitar a realização de pagamentos a
beneficiários ocultos ou que não sejam identificados.
Em resposta à notificação da autuação, a contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram IMPUGNAÇÃO conjuntamente, na qual alegam, em síntese que:
- O crédito tributário é carecedor de liquidez e certeza, haja vista os erros materiais
existentes no lançamento de ofício do IRPJ, CSLL e IRRF, anos-calendário 2013, 2014
e 2015, tudo acompanhado de multa de 150%.
Ocorreu ofensa, preliminarmente, ao direito constitucional ao contraditório e ampla
defesa, e ao princípio da verdade material, segundo o qual a autoridade julgadora deverá
buscar a realidade dos fatos.
Ademais, ocorreu também a inobservância ao disposto no art. 142 do CTN.
O enquadramento legal foi feito nos arts. 3° da Lei n° 9.249/95, Arts. 217, 247, 248,
249, inciso I, 251, 256, 277, 278, 299 e 300 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), Decreto n° 3000, de 1999, anteriormente transcritos, que, em princípio, não
tratam de "Despesas não Comprovadas".
No Relatório de Fiscalização a presente infração refere-se a Despesas Administrativas,
encontrando-se baseadas nas rubricas contábeis 4.2.2.20.012
- SERVIÇOS
PROFISSIONAIS. Em matéria de fato, o processo se encontra repleto de documentos
que comprovam as despesas vinculadas aos objetivos e interesse comerciais da
Impugnante. Logo, o enquadramento nos dispositivos do RIR não se subsome à suposta
infração. As ditas "despesas não comprovadas", de fato, estão comprovadas mediante
emissão de notas fiscais, pagamentos feitos via depósitos bancários, tudo devidamente
escriturado na contabilidade da empresa Impugnante,
A legislação tributária, mormente o § 1° do art. 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995 (não utilizada pela autoridade fiscal), tem previsão para lançamento de créditos em
face de pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
A Impugnante apresentou TODAS as notas fiscais dos serviços prestados, comprovação
de TODOS os pagamentos realizados, via transferência eletrônica, para a conta da
empresa prestadora dos serviços.
A Impugnante esclareceu, de pronto, que não havia contrato escrito, mas que a
contratação se deu de forma verbal, que o serviço prestado foi a classificação fiscal de
peças e acessórios, que o serviço foi prestado de forma eficiente, tanto é verdade que foi
pago, e que NÃO tem em sua administração essa figura criada pela fiscalização,
nominada de "Relatórios Gerenciais de Acompanhamento da Execução e Controle".
Não pode a fiscalização exigir um documento que não existe! Criar documento que, sem
sombra de dúvidas, é documento não exigido em lei (Relatórios Gerenciais de
Acompanhamento da Execução e Controle), tudo com o intuito deliberado de glosar
despesa legitima.
Não pode prosperar a afirmação da fiscalização de que a empresa LA BARCA
SERVIÇOS CONTÁBEIS & ASSOCIADOS LTDA não existe de fato. Não se pode
fazer tal afirmação com uma "fotografia" do momento (2017). A presente fiscalização
DEVE nos remeter aos anos de 2013, 2014 e 2015. Não se pode concluir que a empresa
LA BARCA SERVIÇOS CONTÁBEIS & ASSOCIADOS LTDA não existia de fato. O
Sócio da referida empresa foi localizado, respondeu ao chamamento da fiscalização em
duas ocasiões.
A fiscalização, mesmo com todo esforço, não conseguiu demonstrar comportamento
compatível com uma empresa "noteira". Empresa que não existe de fato, mas que faz
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

alteração contratual, que os seus sócios existem, que têm endereço e que respondem ao
chamamento da fiscalização. Não é crível acreditar que se trate de empresa "noteira",
expressão cunhada pela autoridade fiscal.
Existiu a prestação do serviço e o pagamento foi realizado via transferência bancaria.
Concluir o que a fiscalização tenta concluir, seria imaginar que a Impugnante, querendo
reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, transferia recursos para uma outra
empresa, mediante emissão de nota fiscal, escrituração contábil. Mas a que título? Seria
muito simples de comprovar, se isso fosse verdade. Bastava verificar a contabilidade da
empresa prestadora de serviços. O recurso que entrou nas contas da empresa prestadora
teve qual destino? Essa prova ficaria evidente com acesso à conta bancária da empresa
prestadora dos serviços contábeis. Isso a fiscalização não teve interesse em verificar.
Optou por glosar as despesas sob a pecha da inidoneidade da empresa prestadora.
O argumento que a empresa não tem endereço cai por terra quando responde ao
chamamento do fisco em 2 (duas) ocasiões. Traz aos autos notas fiscais, comprovante
de endereço e contrato social.
De forma consequente, considerando que a tributação do IRPJ em razão da glosa da
despesa, pelo frágil argumento de comprovação inidônea, já foi rebatida no tópico
anterior, reitera em sua integralidade para a exação referente à CSLL e à multa.
Imposto de Renda Retido na Fonte
A fiscalização, partindo da premissa equivocada, de que a empresa prestadora dos
serviços glosados é empresa que não existe de fato, acaba por concluir que a
Impugnante não poderia deduzir as despesas em comento e, se não bastasse a tributação
do IRPJ e CSLL, com multa qualificada, exige também o pagamento de IRRF, sob a
frágil acusação de que estaria configurado o chamado "pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado".
A essência da norma que tributa o pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado seria no sentido de que, por não ser conhecido o beneficiário e/ou a causa
do pagamento efetuado pela pessoa jurídica, não seria possível o Fisco assegurar de que
a renda auferida pelo recebedor tenha sido submetida à tributação, ou seja, se tributa o
pagador, pois este dificulta a fiscalização do recebedor. O que em nada se coaduna com
o caso presente.
Há, nesta hipótese de incidência tributária, uma evidente presunção fiscal de que a
importância paga a terceiro não será submetida à tributação e, por esta razão, deverá ser
tributada no próprio pagador. No entanto, é presunção relativa que comporta prova em
contrário.
Isto porque, uma vez comprovado o liame entre o pagamento e o seu beneficiário, este é
passível de fiscalização pelo Fisco, que poderá tributar o numerário recebido
diretamente naquele que demonstrou a capacidade contributiva, isto é, o recebedor.
Destarte, conclui-se que a tributação por IRRF no pagador (art. 61 da Lei n°
8.981/1995) e a tributação de IRPJ/IRPF no beneficiário são excludentes: se ocorrer
uma, não poderá ocorrer a outra.
A presunção fiscal não se justifica por meros indícios quando é possível a identificação,
pelo Fisco, dos beneficiários dos pagamentos. Significa dizer que a fiscalização deve
promover a circularização, procedimento de investigação junto a terceiros beneficiários
(fornecedores, bancos, prestadores de serviço, etc.), cujas informações comprovam as
suas conclusões, sob pena de se ter como nula a autuação.
Deverá, antes, demonstrar e comprovar a impossibilidade de identificação do
beneficiário. No caso em debate, a contabilidade da Impugnante registra absolutamente
todo o pagamento, pagamento feito por transferência bancária para conta de titularidade
do prestador do serviço (conhecido e encontrado no curso da ação fiscal), mediante a
apresentação de notas fiscais.
Multa qualificada
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

A autoridade fiscal justifica a qualificação da multa com afirmações dissociadas da
verdade e, até mesmo, imputa crime, sem dar-lhes ao menos o benefício da dúvida. A
penalidade é absolutamente indevida considerando que a situação descrita nos autos
pela Fiscalização não corresponde aos ilícitos de que tratam os arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502, de 1964. Não se trata de sonegação, porque a Impugnante não impediu ou
retardou, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da Administração Tributária,
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, tampouco de suas condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário.
A materialização do fato gerador da obrigação principal se deu com os pagamentos dos
serviços prestados pela pessoa jurídica relacionada acima e identificada e localizada
pela fiscalização, consubstanciados nas Notas Fiscais, nas quais foram destacados o
IRRF, as Contribuições ao PIS, à Cofins e à CSLL, nos termos do art. 30 da Lei n°
10.833, de 29/12/2003, devidamente escriturados na Contabilidade da Impugnante e
comprovados os desembolsos pelos extratos bancários e cópias de cheques ou conta
Caixa colhidos pelos Auditores-Fiscais autuantes. Ademais, as autoridades fiscais
puderam levantar os dados relativos aos fatos geradores objeto dos créditos tributários,
por meio das Declarações de Imposto de Renda na Fonte (DIRF) apresentadas no prazo
legal pela Impugnante.
Considerando que as DIRF apresentadas pela Impugnante foram a principal fonte para
que os Auditores Fiscais apurassem os valores glosados no Auto de Infração, relativos
às despesas consideradas por eles como não comprovadas, tem-se que a conduta da
Impugnante não se subsome ao tipo de que trata o art. 71 da Lei n° 4.502, de 1964.
Também não se trata de fraude, posto que a ação praticada pela Impugnante foi
justamente de informar a Administração Tributária, no prazo assinalado na legislação
tributária, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo que
não se pode atribuir-lhe a prática de qualquer ação tendente a excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador, ou reduzir o montante do
imposto/contribuição devido, ou, ainda, evitar ou diferir o pagamento de tais tributos.
De acordo com o relatado pela própria Fiscalização, os trabalhos foram desenvolvidos
com base na documentação apresentada pela Impugnante, informações contidas em
declarações apresentadas à RFB, registros digitais baixados do SPED, notas fiscais e a
comprovação do pagamento via transferência bancária.
Assim, tendo em vista que a suposta irregularidade "Despesas não Comprovadas" foi
assim entendida mediante ação de fiscalização, incluindo-se nesse procedimento, a
revisão das DIPJ, anos-calendário 2013, 2014, 2015, mesmo se considerarmos as
absurdas glosas das despesas, no máximo, poder-se-ia imputar à Impugnante penalidade
por declaração inexata nos termos do inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
É importante observar que os art. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, estabelecem tão
somente as circunstâncias agravantes para a qualificação da penalidade no percentual de
150,00%, em que a conduta do sujeito passivo recai sobre o fato gerador da obrigação
tributária ou sobre as condições pessoais do contribuinte. No presente caso, tanto a
ocorrência do fato gerador como as condições pessoais da Impugnante estão refletidas
na sua escrita fiscal e contábil (que não foi impugnada pelas autoridades fiscais e,
portanto, faz prova em favor da Impugnante), assim como nas DIRF e DIPJ, anos-
calendário 2013, 2014, 2015, segundo a legislação tributária.
Por certo, não se configurando simulação ou fraude, nos exatos termos dos citados
dispositivos 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 1964, também não há que se falar em conluio
(art. 73), pelo que, não se comprovando o dolo, elemento nuclear dos ilícitos
conceituados nesses artigos, não há previsão legal para a imposição da multa qualificada
por descumprimento de obrigação tributária.
Responsabilidade dos Sócios
Os TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA foram lavrados sem a comprovação da atuação
do administrador com excesso de poderes ou infração à lei comercial, contrato social ou
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

estatutos, configurando arbitrariedade no ato administrativo, vez que mitiga o direito de
defesa das pessoas apontadas como solidárias, conforme entendimento sedimentado
tanto no âmbito administrativo como no judiciário.
As empresas KIA MOTORS DO BRASIL LTDA e GANDINI PARTICIPAÇÕES
LTDA são apenas sócias da empresa Impugnante. Elas, as empresas tidas como
responsáveis, não são administradoras.
A legislação aponta a possibilidade, em situações bem incomuns, de responsabilidade
para a pessoa do administrador, jamais poderia haver responsabilidade para os sócios
sem poder de gerência.
Evidencia-se a necessidade de demonstração da prática dos atos infracionais, cabendo a
produção da prova de tal situação exclusivamente à Fazenda Pública. É de toda ordem
reprovável a tentativa de migração da responsabilidade da pessoa jurídica para um
suposto responsável tributário sem a preexistência de uma regular investigação
procedida pela autoridade administrativa competente acerca da ocorrência das situações
que autorizam essa substituição.
O descumprimento do dever jurídico de motivar o ato administrativo, ou seja, a
tentativa de responsabilização de terceiros, sem prova contundente e cabal, importa na
declaração de nulidade do referido termo.
O CARF não tem admitido a responsabilização dos sócios-administradores, sem que,
dos autos do processo administrativo, possa se extrair meios comprobatórios para tal
redirecionamento.
Nos termos da legislação em vigor, tanto nos casos do art. 124, como dos arts. 135 e
137, todos do CTN, exige-se a necessidade de comprovação de fato jurídico tributário,
distinto da ocorrência do fato gerador, capaz de permitir a inclusão dos sócios e/ou
administradores no pólo passivo da relação jurídica tributária.
A Fiscalização não pode fundamentar a suposta responsabilidade do administrador
indistintamente no artigo 124 ou no artigo 135, ambos do CTN, eis que tais dispositivos
partem de pressupostos totalmente diferentes. Realmente, o primeiro versa sobre a
sujeição passiva simultânea e o segundo sobre a transferência da responsabilidade do
contribuinte para terceiro.
A pretensão de aplicação simultânea de ambos os dispositivos, sem qualquer
comprovação do atendimento dos requisitos exigidos para um ou outro, já demonstra,
por si só, o equívoco na lavratura dos termos de sujeição passiva.
Ademais, o artigo 135 do CTN trata de responsabilidade pessoal e exclusiva. Não há
como se exigir a satisfação do crédito tributário perante a empresa e ao mesmo tempo
de seu administrador invocando o artigo 135, inciso III, do CTN.
Requer seja julgado improcedente o lançamento de ofício do IRPJ, tributação reflexa de
CSLL e do IRRF, dos anos-calendário 2013, 2014 a 2015, Multas Isoladas, assim
também não

A DRJ considerou procedente em parte a impugnação, através do acórdão n° 15-
44.645 - 2a Turma da DRJ/SDR, para manter o crédito tributário exigido, manter a
responsabilidade solidária imputada a JOSÉ LUIZ GANDINI e afastar a responsabilidade
solidária atribuída a KIA MOTORS DO BRASIL e GANDINI PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA, recorrendo de ofício, em decisão assim ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NOTAS FISCAIS DE EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES. GLOSA.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

Não comprovada a efetividade da prestação de serviços, correta a glosa de despesas
apropriadas com base em documentos emitidos por empresas inexistentes de fato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação dele
decorrente, uma vez que ambos os lançamentos estão assentados nos mesmos elementos
de prova.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PAGAMENTO SEM CAUSA.
O pagamento revelado pela contabilidade que não foi efetivado para o propósito a que
se prestava caracteriza-se como pagamento sem causa.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
MULTA
QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste comprovado o intuito de
fraude.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
É solidária a responsabilidade do sócio-administrador pelos créditos decorrentes de
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
INTERESSE
JURÍDICO CONVERGENTE.
O "interesse comum" de que trata o art. 124, inciso I, do CTN deve ser jurídico e
convergente, ou seja, os devedores solidários devem estar ligados por uma relação
jurídica privada e situados no mesmo pólo dessa relação, de modo que sejam co-
obrigados por ela, sendo improcedente a atribuição de responsabilidade solidária
quando inexiste relação jurídica direta entre eles.

Cientificados da decisão de primeira instância em 02/08/2014 (e-fl 940), a autuada
e o responsável solidário JOSÉ LUIZ GANDINI interpuseram recurso voluntário, protocolado
em 23/08/2014 (e-fl 943), em que repetem os mesmos argumentos da impugnação.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Conheço do recurso de ofício, nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc.
I e da Portaria MF no 02/2023, tendo-se em vista a exoneração, pela DRJ, da responsabilidade
solidária atribuída a KIA MOTORS DO BRASIL e GANDINI PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
Trata-se de lançamentos fiscais de IRPJ, tributos reflexos e IRRF relativos aos
anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, acrescidos de multa de ofício de 150% (cento e cinquenta
por cento) e de juros de mora.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

Foi atribuída a responsabilidade solidária, conforme estabelecido pelos incisos III
dos artigos 135 e 137 e art. 124, inciso I, do CTN da Lei n° 5.172/1966 (CTN), às duas pessoas
jurídicas sócias, bem como à pessoa física do seu administrador JOSÉ LUIZ GANDINI.
A multa foi qualificada em 150%, conforme § 1o c/c inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430/1996 e inciso II do art. 957 do RIR/1999, por evidente intuito de fraude definido nos
artigos 71, 72, 73, da Lei n° 4.502/1964 e art. 1o, incisos I, II e IV, da Lei n° 8.317/1990, vez que
ficou demonstrado ao longo da ação fiscal e nos documentos juntados ao presente processo
administrativo, a conduta delituosa do contribuinte e seus responsáveis na tentativa de impedir
ou retardar o conhecimento, por parte das autoridades fazendárias, da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, nas condutas caracterizadas pelas seguintes ações:
a) uso de documentos fiscais inidôneos emitidos pela empresa "La Barca",
inexistente de fato e sem capacidade operacional, lançado indevidamente esses valores como
despesas na apuração do seu lucro contábil, que foi incorretamente diminuído;
b) uso do esquema de fraude para efetuar transferências bancárias para a conta
bancária aberta em nome da empresa inexistente de fato "La Barca", simulando a regularidade de
uma falsa prestação de serviços, utilizando empresa "noteira", sem funcionários, sem recursos e
sem capacidade operacional, para possibilitar a realização de pagamentos a beneficiários ocultos
ou que não sejam identificados.
A DRJ considerou procedente em parte a impugnação, através do acórdão n° 15-
44.645 - 2a Turma da DRJ/SDR, mantendo o crédito tributário exigido, mantendo a
responsabilidade solidária imputada a JOSÉ LUIZ GANDINI e afastando a responsabilidade
solidária atribuída a KIA MOTORS DO BRASIL e GANDINI PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
Em seu recurso voluntário os Recorrentes repetem os argumentos já levados à
primeira instância. Neste sentido, reproduzo a seguir o voto vencedor da decisão recorrida (e-fls.
916 e ss) como razão de decidir por concordar plenamente com seus fundamentos, na forma do
art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF:

Preliminar de Nulidade
A nulidade, no processo administrativo fiscal é regulada pelos art. 59 Decreto n°
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2 ° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
A preterição do direito de defesa não ocorreu. Os atos foram lavrados pela autoridade
fiscal competente e a fiscalizada foi cientificada do processo e teve garantido seu direito
de contraditório e ampla defesa com a apresentação da impugnação.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

Quanto ao art. 142 do CTN, também não se caracterizou nenhuma violação deste por
parte da autoridade administrativa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Os autos de infração obedeceram ao disposto no art. 142 do CTN, determinando a
matéria tributável, o montante devido, identificando o sujeito passivo, propondo a
aplicação da penalidade com capitulação legal de acordo com a descrição dos fatos, e
acompanhado dos elementos de prova.
Portanto, não cabe a alegação de nulidade.
Comprovação de despesas
Para que as despesas sejam consideradas dedutíveis é indispensável comprovar que os
dispêndios correspondem a bens ou serviços efetivamente recebidos e que eram
necessários, normais e usuais na atividade da empresa. Não é suficiente apenas
comprovar que foram assumidas e pagas. O lançamento dessas supostas despesas, para
que possam ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dependem, como a lei
determina, de provas inequívocas de que os serviços foram efetivamente prestados.
Tal prova não foi feita pela empresa. A autoridade fiscal comprovou que a empresa La
Barca não possuía nenhum estabelecimento regular funcionando, tendo em vista que ela
não funcionava no endereço informado no CNPJ e na JUCESP: Rua Canuto Saraiva, 59,
2o andar, Sala 21, Mooca, São Paulo-SP, e que, na verdade, fora aberta em um endereço
inexistente: Av. Paulista, 433, 11o Andar, Bela Vista, São Paulo-SP, posto não existir
prédio com este número no local e nem a empresa ou seus representantes serem
reconhecidos na localidade, conforme comprovou a diligência fiscal.
O sócio-administrador da empresa La Barca - Rogério Lourenço Novo, foi intimado a
apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, respondendo por escrito que:
- O endereço da empresa estaria desatualizado e que seria a Rua Espírito Santo, 145,
Bairro de Santo Antônio, São Caetano do Sul-SP, CEP 09.530-700, porém que não
possuía nenhum comprovante desse endereço em nome da representada.
- Como documentação, apresentou apenas a cópia da 3a Alteração do Contrato Social e
das notas fiscais emitidas nos anos de 2013 a 2015, com o campo discriminação escrito
"prestação de serviços", de forma genérica, sem especificar.
- Afirmou que a empresa "estaria sem movimento desde 19/08/2015" e que havia
encerrado suas atividades, sem, no entanto, comprovar a regularidade desse
encerramento, nem comprovar a baixa da empresa na JUCESP e no CNPJ.
- Além disso, não apresentou os documentos contábeis e fiscais da empresa La Barca,
dos anos de 2013 a 2015, nem os esclarecimentos que foram solicitados nas intimações.
- Também não apresentou contas de água, energia, telefone, gás, condomínio,
contratação de funcionários ou de prestadoras de serviço, nem quaisquer documentos
que comprovassem a propriedade ou aluguel do imóvel do seu estabelecimento e nem
de outros bens, tais como veículos, máquinas e equipamentos. Em pesquisa nos sistemas
de registro de bens, também não foi localizado imóveis ou veículos em nome da
empresa.
A autoridade fiscal também buscou informações nos sistemas de dados da Receita
Federal do Brasil, verificando que a representada emitira notas fiscais de serviços para a
KMB Distribuidora (R$ 5.803.942,46 em 2013; R$ 3.204.789,56 em 2014;
1.017.048,47 em 2015) e GPMM Planejamento de Marketing e Mercado Ltda (R$
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

234.416,62 em 2015), e que nenhuma das duas empresas comprovou a efetividade dos
serviços.
Ademais, a La Barca não tem filiais e não teve funcionários e nem prestadores de
serviços informados em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social).
Portanto, verificou-se que a empresa prestadora dos serviços - La Barca Serviços
Contábeis e Associados Ltda - não existia de fato. Inclusive, foi realizada a baixa de
ofício da inscrição no CNPJ da La Barca.
Não foi comprovada a efetiva prestação dos serviços. A contribuinte, intimada,
apresentou apenas as notas fiscais de serviços e os comprovantes de pagamentos, mas
não apresentou os contratos de prestação de serviços, nem os demais documentos
necessários para a comprovação da sua efetividade, tais como relatórios de
acompanhamento da execução e controle, discriminando detalhadamente quais foram os
serviços prestados, os materiais usados, os profissionais utilizados e sua especialidade
técnica, apontamento de horas de trabalho empregadas, etc.
O mero registro em contabilidade da empresa de documentos inidôneos não é suficiente,
ao contrário do que alega a impugnante, para transformá-los automaticamente em
documentos comprobatórios. Para que a escrituração faça prova a favor da contribuinte,
é necessário que esteja respaldada por documentação hábil e idônea. Assim, correto o
procedimento da fiscalização.
Tributação reflexa - CSLL
A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à manutenção do IRPJ impõe-se
também à CSLL, naquilo que for cabível, uma vez que ambos os lançamentos estão
assentados nos mesmos elementos de prova.
Imposto de Renda Retido na Fonte
Os pagamentos efetuados sem causa comprovada constituem fato gerador
do IRRF.
A esse respeito, dispõe a Lei n° 8.981, de 1995, em seu art. 61 (base legal do art. 674 e
§ 1° do RIR, de 1999):
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991. (grifou-se)
Além de descrito o fato que gerou o lançamento, a fundamentação legal está
expressamente citada no Termo de Verificação Fiscal e também no Auto de Infração do
IRRF, permitindo o correto entendimento e a defesa do contribuinte.
A impugnante não logrou comprovar a obrigatoriedade da empresa efetuar os
pagamentos apontados pela fiscalização, uma vez que, quando intimada, não
comprovou a efetiva prestação dos serviços.
Ademais, a empresa prestadora dos serviços não foi localizada no endereço constante
nos cadastros da RFB e seus representantes não comprovaram que ela existiu de fato.
Portanto, os pagamentos registrados na contabilidade, supostamente efetuados para a
empresa La Barca Serv. Contábeis e Associados Ltda., mas dos quais não foi
comprovada a sua efetividade, ficam sujeitos às disposições do art. 61 da Lei n° 8.981
de 1995, que, como visto, incide mesmo quando tais pagamentos estejam
contabilizados, desde que não comprovada sua operação ou causa.
Assim, correto o enquadramento realizado pela fiscalização.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

Multa Qualificada
A fiscalização qualificou a multa de ofício, por considerar que o contribuinte agiu
dolosamente, caracterizando um esquema de fraude, com a simulação de operações
falsas e inexistentes de prestação de serviços, utilizando-se de documentos inidôneos e
pagamento sem causa. Por sua vez, a impugnante alega que não se comprovou a prática
de simulação, fraude ou conluio.
Conforme os artigos 71, 72 e 73, da Lei 4.502/64 e art. 1o, incisos I e II, da
Lei n° 8.137/90:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. (grifei).
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Art. 1 ° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei
n°9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
0 fundamento legal para a qualificação da multa foi o art. 44 da Lei
9.430/96:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)." (grifei)
A conduta dolosa é caracterizada como toda ação ou omissão de quem quer ou assume o
risco de falsear a realidade, a fim de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento. Portanto, para a qualificação da multa deve estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar
dano à Fazenda Pública.
No presente caso, a fiscalização comprovou a existência do dolo, pois ocorreu a redução
intencional do lucro tributável pela utilização de despesas suportadas por notas fiscais
que não correspondiam à efetiva prestação de serviços. Comprovou também o
pagamento sem causa efetuado pelo contribuinte, simulado sua regularidade na
contabilidade via utilização de empresa emissora de notas fiscais inidôneas e
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

inexistente, de modo a permitir o pagamento a beneficiário não identificado. Tal atitude
demonstra a prática de uma ação voluntária e consciente, buscando modificar uma das
características essenciais da obrigação tributária, no caso, a base de cálculo, de modo a
reduzir o montante do imposto devido.
Sendo assim, cabível a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), tendo
em vista o que preceitua o artigo 44, I e §1°, da Lei n° 9.430/96, combinado com os arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Portanto, deve ser mantida a multa de ofício no percentual de 150%.
Responsabilidade Solidária.
Foi imputada a responsabilidade solidária à JOSÉ LUIZ GANDINI, CPF 795.906.328-
15 - administrador da KMB -, à KIA MOTORS DO BRASIL, CNPJ 63.728.562/0001-
76 e à GANDINI PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ
55.850.705/0001-90.
Conforme a autoridade fiscal a KMB pertence ao grupo Kia Motors e tem como únicas
sócias a KIA MOTORS DO BRASIL, CNPJ 63.728.562/0001-76, com 97,51% de
participação e a GANDINI PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ
55.850.705/0001-90, com 2,49% de participação. A KMB é administrada por JOSÉ
LUIZ GANDINI.
A fiscalização fundamentou a responsabilidade solidária dos sócios administradores no
interesse comum nos fatos geradores das obrigações principais, pela redução indevida
dos tributos devidos, e na prática de sonegação, enquadrando a sujeição passiva nos
artigos 124, I, e 135, III, do CTN.
Dispõe o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
(grifei)
Evidenciado o dolo, conciliado ao excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto, está caracterizada a responsabilidade do art. 135 do CTN. A infração deve ser a
texto expresso do contrato social ou estatuto, bem como da lei. Registre-se que a lei
infringida não precisa ser, necessariamente, tributária, bastando apenas que as
consequências se dêem na área tributária.
Assim, na hipótese de constatados fatos os quais ensejam a qualificação da penalidade,
tal como no caso presente, de sonegação fiscal, há a responsabilidade dos sócios
administradores da empresa, ao tempo do fato gerador, segundo as disposições do art.
135, III, do CTN, dada a infração de lei, a qual acarretou a falta de recolhimento do
tributo devido, pela ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.
Com efeito, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores,
gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e empregados, quem
demonstra capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário para
caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
Ao contrário do que argumenta a defesa, o art. 135, III, do CTN não desonera a
contribuinte, em relação ao crédito tributário, porque trata, igualmente, de
responsabilidade solidária. A solidariedade importa reconhecer, na mesma relação
jurídica, mais de um devedor, cada qual obrigado ao pagamento integral da dívida.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

No caso presente, houve infração de lei com repercussão no âmbito tributário, dada a
ocorrência da subtração de rendimentos à tributação e de pagamento sem causa efetuado
pelo contribuinte, por meio de sonegação, a qual implicou, inclusive, a qualificação da
penalidade.
Verifica-se que JOSÉ LUIZ GANDINI exerceu a gerência da sociedade e agiu com
excesso de poderes e infração à lei ao utilizar notas fiscais emitidas por empresas
consideradas inexistentes, portanto não correspondentes a efetivas prestações de
serviços, com o objetivo de reduzir os tributos devidos. A autoridade fiscal demonstrou
os motivos que ensejaram a aplicação da solidariedade responsável e a lavratura do
termo de sujeição passiva solidária.
Assim, correta a fiscalização ao enquadrar a responsabilidade nas disposições do art.
135, inciso III, do CTN. O sócio JOSÉ LUIZ GANDINI é responsável por praticar ato
que caracteriza infração descrita em lei.
Quanto à imputação de responsabilidade com base no artigo 124, I, do CTN, para que
esta se materialize é necessário que o interesse comum que exista entre os obrigados
solidários seja um interesse jurídico, não sendo relevantes para gerar a solidariedade
tributária os interesses de ordem econômica, moral ou social. Dispõe o artigo:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem."
O interesse jurídico se caracteriza pela existência de direitos e deveres iguais entre
pessoas que ocupam o mesmo lado da relação jurídica que consista no fato gerador do
tributo, vinculado à atuação comum ou conjunta na situação que constitui o fato
imponível.
O interesse financeiro de um sócio em relação à prática de um fato gerador tributário
por parte da sociedade da qual participe não faz dele um obrigado solidário pelos
tributos devidos. Deve ser comprovada a atuação na situação que gerou a falta de
recolhimento do imposto.
Portanto,
quanto
à
empresa
KIA
MOTORS
DO
BRASIL
e
GANDINI
PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, que são apenas sócias da
contribuinte, mas
sem poder de gerência, não ficou configurado o interesse juridico na situação que
constituiu o fato gerador, tampouco ficou comprovada a sua atuação com excesso de
poderes e infração à lei, contrato social ou estatutos, razão pela qual deve ser afastada a
responsabilidade tributária atribuida a elas.
Diante do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação para manter o crédito tributário exigido, manter a responsabilidade
solidária imputada a JOSÉ LUIZ GANDINI e afastar a responsabilidade solidária
atribuída a KIA MOTORS DO BRASIL e GANDINI PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício; e, quanto ao
Recurso Voluntário, em rejeitar-lhe a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.602 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721063/2017-88

Fl. 1005
DF CARF MF
Original